Tribunal: TJDFT
Processo: 0716696-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL. MATRÍCULA EM CRECHE PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO. DEVER DO ESTADO.

1. O direito à matrícula em creche pública corresponde àquela afetada pelo Supremo Tribunal Federal, para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, tema 548. Contudo, conforme decidido pelo STF no julgamento da Reclamação n.o 29638, a afetação da matéria de fundo não impõe a suspensão dos feitos nas instâncias inferiores.

2. Em que pese o tema venha sendo objeto de constantes debates, grande parte da doutrina e da jurisprudência têm decidido que a obrigação do Estado em garantir o acesso à educação infantil (creche e pré-escola), constitui direito público subjetivo. Assim sendo, não está sujeito à discricionariedade do poder público. Pelo contrário, o Estado deve adotar medidas efetivas para a concretização do direito dos infantes à educação pública e gratuita.

3. O fato de haver uma lista de espera fictícia, com critérios socioeconômicos, que sequer tem previsão de quando será atendida, não pode ser utilizada como subterfúgio para a omissão do Estado. A negativa do agravado em conceder uma vaga à agravante caracteriza ofensa ao direito fundamental à educação infantil.

4. Preenchido o critério etário, surge para a agravante o direito público subjetivo oponível ao Estado, nos termos do art. 208, inciso IV, da CF/88.

5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.